Tribunal: TCU
Processo: 014.467/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8514/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Ricardo Antônio Archer, prefeito do Município de Codó/MA, nas gestões 1997-2000 e 2001-2004, em razão do não-encaminhamento da documentação exigida para a prestação de contas dos recursos repassados ao Município de Codó/MA à conta do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos/PEJA, no exercício de 2004; Considerando que, após diligência ao Banco do Brasil e citação de Ricardo Antônio Archer, os documentos acostados a estes autos comprovaram a regular aplicação dos recursos repassados; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do RI/TCU, em acolher as alegações de defesa de Ricardo Antônio Archer, julgar suas contas regulares com ressalva e dar-lhe quitação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.467/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ricardo Antônio Archer (XXX.698.647-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Codó - MA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Tadeu de Jesus e Silva Carvalho (2905/OAB-MA) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.